Tribunal: TJES
Processo: 5000588-28.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-28.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: FABIANO LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000588-28.2023.8.08.0062

Recorrente: MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: FABIANO LOPES DA SILVA

VOTOS

DR.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ULTIMADA NO SITE MERCADILIVRE.COM . PRODUTO NÃO ENTREGUE.

EM SÍNTESE, O REQUERENTE RELATA QUE REALIZOU A COMPRA DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER ELGIN CARE 12.000 BTUS QF, NO SITE DO REQUERIDO MERCADOLIVRE.COM, PELO VALOR DE R$1.098,90, COM O FRETE DE R$198,00. AFIRMA QUE WEMENSON BARROS DE OLIVEIRA ERA VENDEDOR CREDENCIADO E OFERECIA SUAS MERCADORIAS NA PLATAFORMA DE VENDAS DO REQUERIDO MERCADO LIVRE, E SÓ EFETUOU A COMPRA DEVIDO ESSE FATO. INFORMA QUE COMPRA REALIZADA, FOI PAGA ATRAVÉS DO MERCADO PAGO, SEGUNDO REQUERIDO. CONFORME INFORMADO NA CONVERSA COM O VENDEDOR, DENTRO DA PLATAFORMA DO REQUERIDO MERCADO LIVRE, O PAGAMENTO HAVIA SIDO COMPROVADO E A MERCADORIA CHEGARIA COM 5 (CINCO) DIAS. ALEGA QUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO, O REQUERENTE SOLICITOU QUE FOSSE ENVIADO A ELE O CÓDIGO DE RASTREAMENTO DA MERCADORIA, PARA QUE PUDESSE ACOMPANHAR O TRANSPORTE ATÉ A ENTREGA, PORÉM, O VENDEDOR NADA INFORMOU. NARRA QUE, APÓS FINDADO O PRAZO DE ENTREGA, ENTROU EM CONTATO NOVAMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO REQUERIDO MERCADO LIVRE COM O VENDEDOR, PARA SABER SOBRE A SUA ENTREGA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO, RECEBENDO COMO RESPOSTA APENAS A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA QUE AGUARDAR O PRODUTO. EMBORA TENHA INSISTIDO PARA QUE LHE FOSSE INFORMADO O CÓDIGO DE RASTREAMENTO DA ENTREGA, NÃO OBTEVE ÊXITO. RELATA QUE, COM A DESCONFIANÇA DE QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE GOLPE, SOLICITOU AOS REQUERIDOS O CANCELAMENTO DA COMPRA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PORÉM, O PRIMEIRO REQUERIDO MERCADOLIVRE INFORMOU QUE NÃO PODERIA RECUPERAR A QUANTIA POIS HAVIA SIDO TRANSFERIDA PARA OUTRO BANCO. POR SUA VEZ, O REQUERIDO MERCADOPAGO INFORMOU QUE A FRAUDE FOI REALIZADA PELO VENDEDOR SEM O CONSENTIMENTO DO REQUERIDO. INFORMA QUE NÃO RECEBEU O PRODUTO ADQUIRIDO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO PRIMEIRO REQUERIDO, TAMPOUCO O ESTORNO DO VALOR PAGO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO SEGUNDO REQUERIDO. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$1.307,27 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO
QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA: A)CONDENAR AS REQUERIDAS MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.307,27, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. B) CONDENAR AS REQUERIDAS MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$4.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DIVERSAMENTE DO QUE RESTOU CONSIGNADO EM SENTENÇA, DENOTA-SE DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, MORMENTE DOS DIÁLOGOS MANTIDOS COM O S.A.C. DA PARTE REQUERIDA, QUE O PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO DENTRO DA PLATAFORMA DE COMPRAS E O FOI EM DESACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA. COM EFEITO, EMBORA TENHA SIDO A PARTE RECORRIDA ATRAÍDA POR OFERTA NA PLATAFORMA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM O CARTÃO DO MERCADO PAGO, O GOLPISTA A ORIENTOU, JÁ FORA DA PLATAFORMA, A CONCLUIR A NEGOCIAÇÃO COM UMA REMESSA VIA PIX, EM FAVOR DE TERCEIRO. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE NÃO SE TRATA DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA, MAS DE ESTELIONATO PRATICADO COM USO DO SISTEMA PIX. NESSE CASO, O MERCADO PAGO ATUOU APENAS COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA. DE TAL SORTE, FORA DO ÂMBITO DO PROGRAMA DE COMPRA GARANTIDA, DEVIDO À IMPRUDÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) DO BACEN, NÃO FORAM LOCALIZADOS RECURSOS EM CONTA DO FAVORECIDO, QUE JÁ OS HAVIA REPASSADO A OUTRO BANCO. LOGO, NÃO RESTA RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS, TAMPOUCO DO SITE DE OFERTAS, JÁ QUE A TRANSAÇÃO NÃO OBSERVOU AS REGRAS E OS SISTEMAS QUE LHE SÃO PRÓPRIOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)